Tribunal: TJMT
Processo: 1017277-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017277-34.2020.8.11.0000 – COMODORO
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Éder Mendes da Silveira, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público (Autos no 1000233-58.2020.8.11.0046), deferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens, no montante de até R$225.435,64 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Em longas razões recursais, que ora seguem resumidas, o agravante defende que a petição inicial da ação de improbidade administrativa não narra nenhuma conduta passível de sua sujeição à Lei no 8.429/92, não havendo indícios suficientemente aptos, idôneos e concretos que indiquem seguramente a possiblidade de que tenha participado dos fatos delineados na exordial, sendo certo que não se admite a responsabilidade objetiva dos agentes públicos por improbidade administrativa.
Assevera, nesse contexto, que “nem mesmo o estudo da Controladoria Municipal (que serviu de suporte à ação) menciona de forma taxativa a participação do agravante na suposta tessitura ilegal de fraude a licitação” e que o órgão ministerial não demonstrou minimamente a sua participação nos atos tipos por ímprobos, citando-o apenas por três vezes na inicial, de sorte que “as graves acusações feitas pelo MPMT se escoram em meros indícios e suposições, carecendo de provas robustas aptas a justificar a incursão do agravante nas sanções previstas na Lei Federal no 8.429/1992. Ao assim proceder, o MPMT objetiva uma condenação a qualquer custo, promovendo verdadeira responsabilização objetiva contra o agravante, não detalhando quaisquer elementos subjetivos hábeis a justificar a presente persecução”.
Afiança que não há prova de conluio entre o agravante, o Prefeito e os servidores lotados no setor de frotas e “não há como configurar o nexo de causalidade entre a conduta do agravante e o resultado supostamente danoso à Administração Municipal, justamente porque é impossível caracterizar o dolo ou a culpa que necessariamente devem compor o nexo causal. Ou seja, não há como caracterizar o liame subjetivo entre a ação do agravante (enquanto servidor público municipal) e o resultado supostamente verificado pelo MPMT”.
Discorre sobre a falta de demonstração do elemento volitivo para a prática de ato de improbidade e defende, em consequência da falta de indícios mínimos para ser posicionado como “requerido”, a sua exclusão do polo passivo da demanda.
Subsidiariamente, sustenta a inépcia e a rejeição da petição inicial, diante da ausência de individualização de sua conduta, “na medida em que a petição inicial não aponta qual foi a vantagem auferida de forma indevida pelo agravante em razão do exercício do cargo público. O que há é apenas o exercício de juízo de imputação genérico, incapaz de gerar qualquer elemento indiciário mínimo para permitir – legitimamente – a decisão de recebimento da inicial, pena de desvirtuamento absoluto do instituto da ação de improbidade administrativa”.
Questiona o decreto de indisponibilidade sobre seus bens, assentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não podendo ser processado tão-só pelo “fato de estar ocupando o cargo público de Coordenador do departamento de frotas da Prefeitura de Comodoro/MT de 11/05/2017 a 18/04/2018” e ter “a condição de agente público inferior ao Prefeito, que supostamente participou do esquema fraudulento; ou seja, seria seu longa manus”.
Afirma, neste ponto, que “todas as licitações realizadas no âmbito de Poder Executivo a autorização do chefe da pasta, mas isso obviamente não o coloca como objetivamente responsável por tudo o que acontece no curso do procedimento licitatório” e que “a atuação do ora agravante se resumia a verificar aspectos menores dos procedimentos licitatórios. Pois bem, o MPMT (autor da ação) não logrou êxito em demonstrar que algum órgão de assessoramento deixou de se manifestar ou teve desconsiderada a sua avaliação técnica; tampouco o liame intersubjetivo do agravante para com o Prefeito e os ditos empresários participantes dos procedimentos de licitação indicados na petição inicial”.
Assevera que “eventualmente, equívocos foram detectados após a celebração do contrato administrativo, eles não decorreram de leniência ou desídia do agravante, não devendo ser a ele imputada a responsabilidade objetiva por equívocos porventura praticados por terceiros”.
Ressalta, outrossim, “que a r. decisão ora agravada não possui fundamento jurídico idôneo, na medida em que ordenou a constrição de bens de agente público absolutamente ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser imediatamente CASSADA, sobretudo porque parte de premissa objetiva, ligada a uma exagerada teoria do domínio do fato às avessas”.
Salienta, no particular, que “AFIGURA-SE JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL que o bloqueio de bens e de valores recaiam sobre o SUBSÍDIO do agravante, porquanto a lei processual civil é MUITO CLARA, tais verbas alimentares são impenhoráveis, não se sujeitando às determinações cautelares de indisponibilidade (CPC, art. 823, IV), razão que se requer seja levantada a ordem de constrição da conta-corrente em que o agravante percebe regularmente seu subsídio (...)”, ou, subsidiariamente, que seja observada a regra de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, perfeitamente aplicável às ações de improbidade administrativa.
Por fim, defendeu a necessidade de divisão dos valores bloqueados entre todos os requeridos e a impossibilidade de a indisponibilidade cautelar abranger valores referentes à multa civil e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a restrição da medida à fração de 1/5 do valor do dano, excluída a multa civil, observando-se a impossibilidade de se bloquear valores constantes de conta-salário, cujo saldo seja inferior a 40 salários mínimos, a teor do art. 833, X, do CPC.
No mérito, formulou os seguintes pedidos:
“D) MÉRITO. Seja dado total provimento ao agravo de instrumento para excluir o agravante do Processo 1000233-58.2020.8.11.0046 (1a Vara Cível de Comodoro/MT), por ser parte ilegítima; e
E) MÉRITO. Cassar em definitivo a arbitrária indisponibilidade de bens, porque se trata de flagrante ilegitimidade passiva e recai em conta-salário (subsídios de servidor); ou que seja dado parcial provimento para limitar ao valor de R$ 25.087,12 (cota-parte), excluindo-se a citada multa civil, observando-se, em qualquer possibilidade, a impossibilidade de se bloquear valores constantes em conta-salário (subsídio), quando saldo seja inferior a 40 salários mínimos, considerando as várias ilegalidades na ordem judicial de constrição, apontadas ao longo da peça”. (Id 54575479, p. 1/56)
É o relato do essencial.
2. Em juízo de admissibilidade, tem-se que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e caráter de urgência, logo, atacável via agravo de instrumento, razão pela qual recebo este recurso, nos termos do art. 1.015, I e XIII, do CPC.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento neste sentido, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à relevância da fundamentação invocada e à possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995 do CPC.
Nesta primeira abordagem dos autos, entretanto, em que pesem as ponderações feitas pelo agravante, não vislumbrei, de plano, a probabilidade do direito invocado nas razões recursais (fumus boni iuris), senão quanto ao fato de a indisponibilidade de bens ter abrangido o valor de eventual e futura multa civil.
Antes de expor a minha convicção, contudo, esclareço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, o que significa que seu objeto limita-se ao quanto efetivamente decidido pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
Assim, matérias como ilegitimidade de parte e inépcia da petição inicial, ainda que de ordem pública, não podem ser apreciadas pela primeira vez em sede de agravo de instrumento, devendo ser submetidas à consideração do magistrado de piso, como, ao que tudo indica, já o foram na manifestação preliminar apresentada pelo recorrente no processo de origem.
Feito este esclarecimento, como se sabe, a indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viole os princípios da Administração Pública.
Não é necessário para o seu deferimento, portanto, que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução. Nesta fase inicial, prioriza-se, na verdade, o interesse público e a necessidade de garantir a recomposição do erário em caso de procedência da demanda.
Pois bem, tendo em mente estas premissas, tenho que, no caso em exame, a decisão recorrida, conquanto sucinta, foi suficientemente fundamentada quanto à existência de fortes indícios da prática de improbidade administrativa pelo agravante, Coordenador do Departamento de Frotas da Prefeitura de Comodoro no período em que se deram os fatos, decorrentes de inúmeras irregularidades formais e materiais nos certames licitatórios realizado para a aquisição de peças automotivas e para máquinas pesadas no Município de Comodoro (Pregões Presenciais no 02/2017 e 75/2017).
Com efeito, ainda que num exame perfunctório, próprio desta fase do recurso de agravo de instrumento, tenho que restou demonstrado nos autos várias irregularidades nos procedimentos licitatórios em questão, sinalizando a tentativa de favorecer a empresa Adriano dos Reis EIRELI e, consequentemente, dificultar a ampla concorrência, a exemplo da não publicação da licitação no site da Prefeitura Municipal, da exigência de certidão simplificada e de quitação fiscal não previstas em lei.
Além disso, o Parquet também detectou, a partir de auditorias realizadas pelo Controle Interno da Prefeitura de Comodoro, a presença de inconsistência na descrição dos produtos licitados nas notas fiscais, as quais eram recebidas e atestadas pelo agravante, a aplicação de descontos em valor inferior ao avençado e, dentre outros, superfaturamento das peças contratadas.
Por efeito, neste momento processual de cognição não exauriente, mostra-se ausente a relevância da fundamentação apta a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida (fumus boni iuris).
De igual modo, não há falar-se, também, na presença de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), pois o agravante não demonstrou, objetivamente, a presença deste requisito, limitando-se a alegar que o bloqueio afetará a sua subsistência, pois incidente sobre conta-salário, devendo, por isso, ser levantado ou, ao menos, restrito a quarenta salários mínimos, por aplicação do art. 833, IV, do CPC.
De fato, apesar de alegar, o recorrente não comprovou, minimamente, a efetiva realização de constrição em sua conta bancária, a origem das verbas eventualmente penhoradas ou que sejam a única reserva monetária em seu nome e, muito menos, o dano decorrente de tal medida que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado.
Logo, inviável a suspensividade almejada, pois o dano, para tal fim, deve ser atual, grave e concreto e não se basear em meras conjecturas desprovidas de mínima comprovação.
Nesse contexto, nem mesmo a pretensão de que seja limitada a indisponibilidade à cota-parte de cada réu merece acolhimento.
Ocorre que, não sendo possível aferir o grau de responsabilidade de cada parte na prática do ato de improbidade administrativa sob apuração, não é cabível o fracionamento da medida de indisponibilidade de bens, de modo que seja bloqueada apenas uma parcela do valor total para cada réu, mesmo porque, até a instrução final do feito, a responsabilidade entre todos é solidária.
A propósito dessa questão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “(...) a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. (...) No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011”. (REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)
Destarte, por ora, descabido limitar a indisponibilidade somente à proporção da participação de cada réu no dano ao erário, pois, além de a responsabilidade patrimonial dos mesmos ser solidária até a instrução probatória, não há como saber, nesta fase, o grau de participação de cada um dos acionados nos atos imputados ímprobos pelo Parquet.
Melhor sorte socorre o agravante, contudo, no tocante à abrangência, pelo decreto de indisponibilidade, do valor de multa civil a ser aplicada em caso de procedência da ação de improbidade administrativa.
Malgrado o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, em 26/6/2020 o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp no 1.862.792/PR e 1.862.797/PR como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.055, no qual busca “Definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”.
Diante deste novo panorama, convém, por razões de prudência, reconhecer a impossibilidade de a indisponibilidade de bens abranger o valor da multa civil, devendo tal medida limitar-se ao possível dano ocorrido ao erário municipal, no importe de R$125.435,64 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado após o contraditório, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo perquirido por Éder Mendes da Silveira, tão-só para excluir da medida de indisponibilidade o valor de possível e futura multa civil.
4. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
5. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
6. Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora